Tribunal: TJDFT
Processo: 0705375-41.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. REGRA. ART. 1.012, § 1o, DO CPC. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. REQUERIMENTO. PETIÇÃO DISTRIBUÍDA EM APARTADO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CAIXA ELETRÔNICO. AUTOATENDIMENTO. CARTÃO MAGNÉTICO. SENHA PESSOAL. INTRANSFERÍVEL. TERCEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Não se conhece do pedido de efeito suspensivo do apelo, quando o requerimento for feito no bojo da apelação e não por petição distribuída em separado, conforme inteligência do art.1.012, §o3o, do CPC. Precedentes desta Corte.
2. Não se conhece do apelo quanto a questão que não foi aventada na instância de origem, configurando verdadeira inovação recursal, sob pena de supressão de instância.
3. Para a realização de transações bancárias, o cartão magnético e senha são de uso pessoal e intransferível, cabendo ao consumidor correntista a responsabilidade da guarda do dispositivo e o zelo de suas informações sigilosas.
4. Proposta ação anulatória c/c reparação de danos decorrente da celebração não autorizada de empréstimos bancários, restando comprovado que os empréstimos bancários foram efetuados via autoatendimento pelo neto da consumidora correntista, que a auxiliava rotineiramente e que tinha acesso ao dispositivo e conhecimento da senha fornecidos pela correntista, não há que se falar em falha no serviço bancário nem tampouco em fraude, pois resta demonstrada a culpa exclusiva da consumidora. A consequência lógica é que também não se configura responsabilidade civil do banco réu que enseje a condenação em danos morais.
5. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.